Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. MOTIVO DO CRIME. CIÚMES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NO CÁLCULO. CORREÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT), não cabendo à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.

2. O ciúme configura motivo fútil ou torpe apto a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial do motivo do crime, uma vez que é de especial reprovabilidade em situações de violência doméstica contra a mulher por reforçar as estruturas de dominação masculina, sendo fundamento idôneo a exasperar a pena-base.

3. Verifica-se, na dosimetria do crime de lesão corporal, que houve erro material na r. sentença, devendo, contudo, permanecer inalterado, o quantum da pena intermediária.

4. No crime de ameaça, houve equívoco no quantum de majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, impondo-se seu redimensionamento.

5. De acordo com jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.